Tribunal: TJMT
Processo: 0003953-60.2017.8.11.0012
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003953-60.2017.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANO DANIELLI - CPF: 024.023.021-35 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RUBIAMAR DANIELLI - CPF: 632.339.321-20 (EMBARGANTE), MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE - CPF: 202.729.048-64 (EMBARGADO), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE - CPF: 134.267.688-28 (EMBARGADO), CLAUDIMAR MARTINS PINTO - CPF: 460.716.601-49 (EMBARGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), CLAUDIMAR MARTINS PINTO - CPF: 460.716.601-49 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE - CPF: 134.267.688-28 (EMBARGANTE), MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE - CPF: 202.729.048-64 (EMBARGANTE), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), JULIANO DANIELLI - CPF: 024.023.021-35 (EMBARGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), RUBIAMAR DANIELLI - CPF: 632.339.321-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C RESCISÃO CONTRATUAL, AÇÃO DE COBRANÇA E ARRESTO – RECURSO DE CLAUDIMAR MARTINS PINTO E OUTROS – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DOS EMBARGANTES DE REDISCUTIREM A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS – EMBARGOS OPOSTOS POR RUBIAMAR DANIELLI e JULIANO DANIELLI – OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - CABIMENTO – ARTIGO 85 §11º DO NCPC – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

A oposição dos embargos pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente omissão quanto aos embargos ora apresentados por RUBIAMAR DANIELLI e JULIANO DANIELLI, devem os embargos ser acolhidos para integração da decisão.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11º, do NCPC).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos por RUBIAMAR DANIELLI e JULIANO DANIELLI (id. 87232988) e por CLAUDIMAR MARTINS PINTO E OUTROS, em face do v. acórdão de (ID.86690987), que nos autos do recurso de apelação nº. 0003953.60.2017.811.0012, desproveu o recurso nos termos do voto do relator.

Assevera o causídico embargante, que o aresto padece do vício de omissão, pois olvidou-se da majoração da verba honorária, a teor do que determina o art. 85, § 11, CPC/2015.

Requerem os Embargantes a recepção dos presentes embargos de declaração, para fins de sanar a omissão apontada, fixando honorários recursais nos termos previstos no art. 85, § 11 do CPC.

Contrarrazões. (id. 88671981)

Já os segundos embargantes (id. 87831965), aduzem que deve ser restituída a oportunidade, de fazer as provas que entendem necessárias, não podem ser em hipótese algum consideradas indispensáveis, desnecessárias embora as r. decisões se sustentem nesse sentido e que o juiz é o destinatário da prova, em situações acusatórias dessa natureza, é preciso, de extrema importância, altamente necessário, que as partes tenham de forma ampla a oportunidade de exercer o seu direito de defesa, conforme lhes autoriza o direito o que, infelizmente, não ocorreu no caso, lhes foi negado, não é justo.

Requerem sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, agregando-lhes os efeitos modificativos, a fim de que, com fundamento nas razões anteriormente aludidas, seja apreciada a questão relativa e em razão das particularidades do caso concreto devendo ser reconhecida a preponderância dos embargantes, acolhendo o presente recurso de embargos de declaração, anulando as r. decisões embargadas, e em consequência natural, seja determinado o retorno dos autos a comarca de origem, para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das partes e testemunhas, a serem arroladas oportunamente.

Contrarrazões. (id. 89353461)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos por RUBIAMAR DANIELLI e JULIANO DANIELLI (id. 87232988) e por CLAUDIMAR MARTINS PINTO E OUTROS, em face do v. acórdão de (ID.86690987), que nos autos do recurso de apelação nº. 0003953.60.2017.811.0012, desproveu o recurso nos termos do voto do relator, sendo proferida a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C RESCISÃO CONTRATUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – PAGAMENTO – AUSÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O juiz, como destinatário da prova, é quem compete decidir sobre a necessidade ou não de sua produção para a formação de sua convicção, não havendo cerceamento de defesa pelo fato do juiz haver entendido pelo julgamento antecipado da lide.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Embargos interposto por CLAUDIMAR MARTINS PINTO E OUTROS

Pois bem
. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de verem reexaminadas a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, no que tange o pedido dos embargantes para que seja aclarada a omissão no que tange a produção de provas, transcrevo trecho do v. acórdão no qual assim dispôs:

“(...)Não há falar em cerceamento de defesa, quando o juiz decide a lide antecipadamente por entender que prescinde da produção de prova em audiência, consoante dispõe o art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Ademais, não se justifica a necessidade de produção de prova como bem ressaltou o juiz sentenciante, que: ‘Versa a lide exclusivamente sobre matéria de direito e comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, razão pela qual não há necessidade de produzir outras provas que não as já constantes nos autos.’.

Ademais, ao magistrado é dado indeferir as diligências que lhe pareçam inúteis ou meramente protelatórias, consoante preconiza o art. 370 do CPC. Assim, tendo o Juiz a quo mostrado a sua satisfação em relação às provas constantes no feito, não configura qualquer ilegalidade quanto ao imediato julgamento do processo sem a produção de prova considerada inútil e protelatória para o desate da lide.

Na hipótese dos autos a prova testemunhal pretendida pelos recorrentes consiste na oitiva de testemunhas, porém os depoimentos pretendidos nada acrescentariam ao deslinde do feito, pois a questão vertida no feito pode ser dirimida à luz das provas documentais encontradas nos autos.

Trata-se, pois, de prova, a meu ver, inócua e protelatória para o desate do feito, especialmente pelo fato de que o caderno probatório dos autos se encontra devidamente instruído com outros elementos, em especial documentais. (...)”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Embargos interpostos por RUBIAMAR DANIELLI e JULIANO DANIELLI

Analisando os embargos interpostos, vejo que há omissão a ser sanada na decisão impugnada, haja vista que esta Turma Julgadora não se pronunciou da necessária majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme determinação do art. 85, § 11, CPC/2015.

No presente caso, assiste razão os embargantes, uma vez que o acordão nada disse quanto aos honorários advocatícios na fase recursal, norma prevista no atual § 11º., do artigo 85 do CPC/2015.

O §11 do art. 85 do NCPC assim dispõe:

“§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Segundo o STJ, “o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)” (AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Como visto, trata-se de uma imposição, e não de faculdade do magistrado, que deverá, nos limites da lei, remunerar o advogado pelo serviço adicional realizado em fase recursal.

Nesse viés, destaco que a r. sentença estipulou condenação ao autor/apelante, no patamar de 10% (de por cento) sobre o valor da condenação.

Desse modo, como os Apelantes não lograram êxito em suas alegações, e inclusive não teve o recurso provido, ainda assim foi ele contrarrazoado, impondo-se, portanto, o disposto no § 11 c/c § 2º, ambos do artigo 85 do NCPC.

Com tais circunstâncias, é obrigatória a majoração da verba honorária em sede recursal.

Ante ao exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para reconhecer a omissão (honorários recursais), e, aplico-lhe efeito modificativo, para arbitrar no recurso os honorários sucumbenciais em 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021